Tribunal: TJSP
Processo: 0017041-56.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017041-56.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ROBSON FERREIRA VIANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em favor de Robson Ferreira Viana, mantendo-
se a decisão monocrática, por seus fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017041-56.2020.8.26.0041 -Voto no 44.408
2
Agravo em Execução no 0017041-56.2020.8.26.0041
Comarca de São Paulo
MMo Juiz: Doutor José Fabiano Camboim de Lima
Agravante: Robson Ferreira Viana
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.408
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO QUANTO AO
AGRAVANTE
FAZER
JUS
AO
BENEFÍCIO
DA
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL PARA FORMA
MENOS
GRAVOSA,
JÁ
QUE
SATISFEZ
OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A TAL, DEVENDO SER
AFASTADO O EXAME CRIMINOLÓGICO EFETIVADO,
DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS
PERITOS, E DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
CASO
EM
QUE
ELE
ESTÁ
CONDENADO
AO
CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL TOTAL DE 06
ANOS, 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, PELA
PRÁTICA DE ROUBO QUALIFICADO, OSTENTANDO
EM SEU PRONTUÁRIO A ANOTAÇÃO DA PRÁTICA
DE
05
FALTAS
DISCIPLINARES,
BEM
COMO
REINCIDÊNCIA QUANDO EM GOZO DE BENEFÍCIOS,
SENDO QUE, AO SER SUBMETIDO A AVALIAÇÕES
SOCIAL E PSICOLÓGICA, OBTEVE PARECERES
DESFAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA BENESSE, A
DENOTAR A NECESSIDADE DE SUA PERMANÊNCIA
NO REGIME EM QUE SE ENCONTRA.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017041-56.2020.8.26.0041 -Voto no 44.408
3
de Robson Ferreira Viana, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que indeferiu
o pedido de progressão ao regime intermediário apresentado em favor do
agravante, diante da ausência de preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 34/35).
Aduz o doutor Defensor que o agravante preencheu os
requisitos legais necessários para a progressão de regimes, e que a
fundamentação utilizada para indeferir o benefício a que faz jus é
inconstitucional, já que “punir o sentenciado (indeferir a progressão é
uma forma de punição) com base em seus sentimentos pessoais é ferir o
princípio da responsabilidade pelo fato” (fl. 03), posto que ninguém
pode ser punido por seus pensamentos. Acrescenta que os exames
criminológicos são confeccionados em massa, sem individualização de
cada condenado, além de não existir dispositivo legal que imponha o
arrependimento como requisito para benefícios. Salienta que a decisão
monocrática não foi fundamentada a contento, já que o julgador “ainda
que sem nenhuma referência à situação atual do agravante, entendeu por
necessário a realização do exame criminológico sob o frágil argumento
da gravidade abstrata do crime praticado pelo agravante. Posteriormente
sob o mesmo pretexto, indeferiu a progressão de regime” (fl. 05).
Conclui postulando o provimento do agravo para que seja deferida a
almejada progressão ao agravante (fls. 02/06).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do agravo, e a mantença da decisão
atacada (fls. 39/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017041-56.2020.8.26.0041 -Voto no 44.408
4
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 42).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Paula Castanheira Lamenza, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo defensivo, mantendo-se inalterada a decisão
atacada (fls. 53/57).
Este, em síntese, é o relatório.
2
No caso concreto, o recurso não comporta
provimento, na esteira do alentado parecer da insigne Procuradora de
Justiça oficiante.
Por primeiro observa-se que nenhuma nulidade se
verifica na decisão proferida em junho/20 (fls. 17/19), que determinou a
realização do exame criminológico, contra a qual, inclusive, a Defesa
não se insurgiu, não se verificando a alegada ausência de fundamentação
para a realização da perícia, já que nela, o julgador fez consignar a fl. 17:
“Isso porque o sentenciado é reincidente doloso, tendo sido condenado
por roubo impróprio, ocasião na qual ameaçou gravemente a vítima,
entrou em luta corporal e na sequência tentou atingi-lo com uma faca, o
que indica periculosidade. Ademais, tem ainda longo período de pena a
cumprir, com TCP previsto para 13/08/2025”.
Tampouco se verifica ser inservível para embasar a
decisão o exame elaborado as fls. 20/24, inclusive porque não se verifica
nenhuma opinião pessoal nos relatórios dos experts, senão conclusões
técnicas elaboradas após entrevista com o condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017041-56.2020.8.26.0041 -Voto no 44.408
5
E do boletim informativo juntado as fls. 10/13,
depreende-se que o agravante se trata de reincidente que, desde o ano de
2013, é frequente no sistema prisional, e que atualmente desconta a pena
total de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime
prisional fechado, pela prática de roubo qualificado, ou seja, delito
doloso grave, cometido com emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa, a ensejar, por si só, maior cautela na análise das condições de
sua readaptação à sociedade, que lesou profundamente com sua forma
de agir. E como se não bastasse, verifica-se, a fl. 13, que ele ostenta a
prática de nada menos que cinco faltas disciplinares de natureza grave, e
que beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 10/07/2018
(benefício idêntico ao que pretende novamente receber), ignorou a
oportunidade concedida e traiu a confiança do Estado, voltando a
delinquir em maio/2019, ou seja, menos de um ano após a concessão, o
que, por si só, já se mostra mais que suficiente para embasar o
indeferimento de seu pedido, todavia, munido de cautela redobrada, o
atento Julgador determinou a realização do referido exame criminológico.
E a instruir seu pleito observa-se que foi elaborado o
exame criminológico acima referido, juntado as fls. 20/24, instruído com
pareceres psicológico e social, subscrito por nada menos que cinco
profissionais de áreas distintas, portanto em situação bem distinta da
invocada no recurso ajuizado, tendo sido a conclusão da comissão
técnica, contrária à concessão da benesse, exigindo maior atenção aquele
efetuado pela psicóloga, in verbis: “Questionado quanto aos atos
cometidos, atribui à ilicitude ao vício de drogas sob crítica superficial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017041-56.2020.8.26.0041 -Voto no 44.408
6
não apresenta a percepção dos prejuízos causados às vítimas e sua
reflexão direciona-se as suas próprias perdas” (fl. 22), e assim, ainda que
ninguém possa ser castigado por seus pensamentos, conforme referido
na minuta recursal, importante ressaltar que a ausência de crítica
satisfatória àquele que se trata de reincidente, com rico histórico de
descumprimento de condições em benefícios anteriores, se reveste de
altíssima importância na aplicação do princípio in dubio pro societate,
que rege a Execução Penal.
Demais, o que pode ser, em alguns casos, passível de
discussão, é a necessidade de realização do exame criminológico, e não
a aplicação, ao caso concreto, de pareceres de experts, que tem o
objetivo de subsidiar decisões sobre eventuais concessões de benefícios,
sendo que, inclusive, esses não se encontram maculados por qualquer
vício, repita-se. Além disso, tal não vincula o julgador, apenas servindo
de suporte para a tomada da decisão, como acertadamente se deu no
presente caso.
Assim sendo, não há como se acolher o pedido
defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto
em favor de Robson Ferreira Viana, mantendo-se a decisão
monocrática, por seus fundamentos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR